Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716183-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Vital Felipe dos Santos Agravados: Sandro de Oliveira Faria Tatiana de Paula R e l a t ó r i o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vital Felipe dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0070076-65.2009.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de penhora de imóveis formulado pelo ora agravante. A mencionada decisão foi assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração movidos por VITAL FELIPE DOS SANTOS, sob o argumento de que a decisão prolatada nos autos às fls. 918/919 foi omissa quanto aos pedidos formulados à fl. 908, item 5 e fl. 909, alíneas "b", "c.1", "c.2" e "d". Conheço dos embargos, porque preenchidos os requisitos recursais intrínsecos e extrínsecos da fórmula recursal, bem como os acolho, por realmente vislumbrar a omissão apontada pelo recorrente, nos termos do art. 1022 do CPC/2015. Assim, passo à análise dos pedidos pendentes de apreciação. I) Verifico que o exequente pleiteia a penhora de 3 (três) imóveis em relação aos quais o segundo executado figura como co-proprietário, estando um dos imóveis gravado de penhor rural (fls. 700/704) e sobre outro foi registrado contrato de locação com valor expressivo de aluguel (fls. 708/713), já tendo esse juízo, inclusive, deferido a penhora dos créditos oriundos do contrato de locação em questão à fl. 809, restando pendente de cumprimento a precatória em questão. Assim, a fim de evitar tumulto processual, bem como evitar o excesso de penhora, considerando o valor do débito exequendo, indefiro, o pedido de penhora dos imóveis indicados. II) Indefiro o pedido de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), uma vez que não implementado nesse juízo, sendo a busca por imóveis de propriedade do devedor realizada pelo Sistema eRIDFT , conforme fls. 921/922. Ressalto que o SREI foi instituído pelo CNJ, visando facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral, no entanto, deve ser implantado e integrado, a princípio, apenas no âmbito dos ofícios de registro de imóveis de cada estado e do Distrito Federal. III) Indefiro, ainda, o pedido de fl. 909, alínea "c.1", haja vista que o Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários (SABB) não foi implementado nesse juízo. Saliento que o SABB é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo TRT da 18a Região (GO) que auxilia os magistrados no bloqueio bancário de valores devidos em ações trabalhistas, estando o seu uso adstrito à Justiça do Trabalho até o momento. IV) Do mesmo modo, indefiro o pedido de fl. 909, alínea "c.2", tendo em vista que o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA não está implementado nesse juízo. Ademais, não é o caso de obter informações da DECRED, DIMOF e DIMOB, pois "O sigilo bancário não deve ser afastado se não em situações especiais em que se patenteie relevante interesse da administração da Justiça. Tal não se configura quando se trate apenas de localizar bens para serem penhorados" (AgRg no Ag 469.275/DF, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2003, DJ 28/04/2003, p. 207). V) Por outro lado, em atenção ao pedido de fl. 909, alínea "d", verifico que o sistema CNIB com abrangência nacional, encontra-se disponível para este juízo. Assim, considerando-se a consulta realizadas de forma infrutíferas às fls. 920/924, bem como o valor da dívida exequenda (R$ 45.550,75, fl. 940), defiro o pedido de indisponibilidade dos imóveis de propriedade do executado perante todos os cartórios de registro de imóveis do Brasil, por meio do sistema CNIB. À Secretaria para que promova o cumprimento da ordem de indisponibilidade ora deferida. Havendo resposta, voltem os autos conclusos. VI) No tocante ao veículo penhorado nos autos (fl. 748), em relação ao qual foi reconhecida fraude à execução e resta pendente a sua localização e avaliação, indefiro o pedido de expedição de carta precatória para o mesmo endereço já diligenciado, tendo em vista o teor de fl. 895, razão pela qual não vislumbro utilidade na medida requerida, considerando que a intimação do devedor requerida poderá ocorrer por meio de publicação, haja vista possuir advogado constituído nos autos. Assim, intime-se o executado, por publicação, na pessoa do seu advogado, para que indique o paradeiro do automóvel penhorado nos autos (FIAT/STRADA WORKING CD, placa HNO2510) bem como os dados da pessoa (nome completo e CPF) para quem vendeu o bem, sob pena de cometimento de ato atentatório à dignidade da Justiça e de fixação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito. Ressalto ser dispensável a apresentação pelo executado dos demais dados requeridos à fls. 933/934, item 8.1 e 9.1, uma vez que já reconhecida a fraude à execução, bastando que seja informado o paradeiro do veículo, para fins de cumprimento do mandado de avaliação e prosseguimento dos demais atos expropriatórios. VII) Defiro, por outro lado, o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do executado, devendo o Oficial de Justiça atentar para a existência de tablets, videogames, televisões, eventuais valores em papel-moeda, bem como demais bens de elevado balor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (máquina de lava-louças, "robô aspirador" etc). VIII) Indefiro o pedido de fl. 934, item 10, tendo em vista não vislumbrar necessidade da medida requerida, haja vista que o sistema BACENJUD, ao apresentar os resultados das consultas por ativos financeiros, ainda que infrutíferos, indica as instituições financeiras que mantém relação com o devedor, como, por exemplo, aquelas mencionadas à fl. 920. Em atenção ao teor de fl. 934, item "10.1", saliento que o Art. 6o, II do Regulamento do Bacen Jud 2.0 (vigente desde 12 de dezembro de 2018), prevê que as instituições financeiras oferecem respostas negativas (não clientes) em relação às ordens de bloqueio de valor em situações nas quais o relacionamento é exclusivamente "procurador", "representante" ou " responsável" por ativo de terceiros. Por fim, tendo em vista o teor do ofício de fl. 941, à Secretaria para que cumpra a determinação de fl. 918, 4o parágrafo, encaminhando o ofício em questão para o endereço devido. Vindo a resposta, dê-se vista ao exequente para que promova andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, oportunidade em que deverá informar a esse juízo o andamento da carta precatória expedida à fl. 815, visando a penhora de aluguel. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 10576883) o agravante alega, em breve síntese, que o bem móvel penhorado se encontra em lugar desconhecido, foi objeto de fraude à execução, e não servirá para satisfazer o crédito em questão. Argumenta que a penhora dos bens imóveis indicados não ensejará excesso de penhora, pois eventual saldo remanescente apurado após o leilão dos bens deve ser revertido em favor do devedor. Afirma que parte de 1 (um) dos bens imóveis também já foi objeto de fraude à execução, situação que demonstrar o intuito do devedor de promover a dilapidação de seu patrimônio. Acrescenta que os apontados bens já foram penhorados com a finalidade de satisfação de créditos tutelados em outros processos, o que reforça a necessidade de deferimento das penhoras pleiteadas. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata penhora dos 3 (três) bens imóveis indicados (matrículas no 479, 15.517 e 13.672), situados no estado de Minas Gerais, sem prejuízo ao trâmite da carta precatória no 0016725-59.2018.8.13.0143. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 10576884 e Id. 10576885) O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (Id. 10693254). Os agravados não ofereceram contrarrazões ao recurso (Id. 17250909). Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF proferiu sentença nos autos do processo de origem (Id. 60268045 dos autos do processo no 0070076-65.2009.8.07.0001), que homologou a transação celebrada entre as partes. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença que homologou a transação celebrada entre a agravante e Sandro de Oliveira Faria, tendo sido inclusive reconhecido o pagamento integral do débito (Id. 60268045 dos autos do processo no 0070076-65.2009.8.07.0001) Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante a prolação de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator